Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707215-90.2019.8.07.0020 RECORRENTE: KARLA JANAYNA NASCIMENTO VALADARES, JULIANO PEREIRA MAGALHAES, LUZIA SOARES MAIA, EVERTON LOPES BARBOSA, ANDRE LUIS SANTOS DE MEDEIROS RECORRIDO: CONDOMÍNIO DA CHACARA 140 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PASSAGEM FORÇADA. CONTRAPRESTAÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a alegação de nulidade por ausência de intervenção do órgão ministerial no feito, pois, intimado para se manifestar, o parquet opinou pelo desinteresse na lide. 2. A competência da Justiça Federal é definida pela Constituição da República (art. 109, inc. I), situação diversa dos autos, porquanto envolve exclusivamente interesses de particulares. 3. Não há falar em nulidade da sentença por omissão no julgado se o juízo singular analisou a matéria, deduzindo as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento; assim como considerando que não há violação ao texto da Constituição (art. 93, IX), nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, independentemente de a fundamentação estar correta. 4. Inviável a instituição da servidão no caso em análise, uma vez que os imóveis em questão são irregulares, fator impeditivo ao registro dela no Cartório de Registro de Imóveis, em conformidade com o disposto no art. 1.378 do CC. 5. Nos termos do art. 1.285 do CC, a passagem forçada exige para sua incidência que o imóvel beneficiado seja encravado, isto é, que não tenha acesso a via pública, mediante pagamento de indenização correspondente ao imóvel serviente. Na espécie, não é possível impor a passagem forçada pretendida, se os apelantes não se prontificaram ao pagamento de contraprestação. 6. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.285 do Código Civil, sustentando ser devido o reconhecimento ao direito à servidão de acesso à garagem do prédio no qual residem por meio de portão do condomínio recorrido, do qual não são associados, uma vez que impedir a entrada acarretaria risco aos seus veículos, que permaneceriam do lado externo da edificação. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requerem a concessão de efeito suspensivo. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.285 do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Conforme se verifica pela planta baixa (id. 16885923) e fotografias apresentadas (id. 16885928- 16885929) o acesso às garagens dos apelantes está localizado no interior do condomínio, sem acesso direto à via pública, impedindo que os moradores do prédio secundário tenham acesso ao próprio bem. E, nada obstante a associação condominial ter sido constituída em momento anterior à edificação secundária, a construção do prédio está consolidada, inclusive com lojas instaladas no térreo do edifício, e não há outra definição de ingresso à garagem do prédio secundário senão por meio do portão eletrônico do condomínio. Deste modo, é de fácil averiguação pelos elementos probatórios dos autos que as garagens das unidades habitacionais dos apelantes ficaram encravadas, não tendo mais passagem, o que já autorizaria o direito da passagem forçada pela via de acesso do condomínio apelado. Sucede que, como assinalado na r. sentença, a instituição da passagem forçada exige uma contraprestação pecuniária e os apelantes não se prontificaram a tanto. Aliás, na sua peça inaugural sequer tocaram no assunto, afirmando apenas que estão desobrigados dos pagamentos das taxas condominiais em razão de decisão judicial proferida em ação pretérita movida em face do condomínio apelado. Ora, se para a instituição da passagem forçada é necessária prévia indenização, não parece razoável exigir-se do condomínio apelado a disponibilização de seus serviços de forma gratuita, sob pena de enriquecimento ilícito. Ademais, não há se falar em violação ao direito constituição da liberdade de locomoção, pois, apesar de ter a parte apelante, por evidente, o direito de não se associar, como já reconhecido judicialmente, a contraprestação pela utilização da área interna do condomínio decorre de imposição legal (art. 1.285 do CC). Nesse contexto, não vejo como possível impor a passagem forçada pretendida, tampouco não há como compelir o apelado a promover a alteração de sua área com o deslocamento do portão, por expor-se como evento danoso ao patrimônio dos demais residentes do respectivo condomínio (ID 36548402 - Pág. 5/6). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “A atribuição, em caráter excepcional, de efeito suspensivo a recurso especial pendente de juízo de admissibilidade depende da presença cumulativa dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni juris, aliados à teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão” (AgInt no TP 3.539/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/3/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024